Tribunal: STF
Processo: RE 1385715
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. À falta de interposição de recurso contra a decisão que consolidou o valor da dívida e determinou a expedição dos requisitórios, torna-se preclusa questão atinente ao índice de correção monetária que o próprio exequente adotou no demonstrativo do débito que instruiu o pedido de cumprimento de sentença, na linha do que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil. II. A expressão econômica da pretensão executória é definida, pelo exequente, no demonstrativo atualizado do débito que constitui requisito indispensável do requerimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 509, § 2º, 524, caput, e 534, caput, do Código de Processo Civil. III. É exatamente a partir do valor do débito discriminado na planilha de cálculos apresentada pelo exequente que o executado pode investir contra eventual “excesso de execução”, segundo os artigos 525, § 1º, inciso V, e 535, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV. A dívida não pode ter o seu conteúdo alterado, inclusive quanto ao índice de correção monetária, após a propositura do cumprimento de sentença, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido e de se restringir gravemente o direito de defesa do executado. V. Recurso conhecido e desprovido (doc. 4, pp. 2-3). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 42, p. 118-123).



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, XXII, da mesma Constituição. 



    Em razão do julgamento do RE 1.317.982 RG/ES (Tema 1.170 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Nunes Marques, este processo foi devolvido ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Na sequência, o acórdão recorrido foi mantido com apoio nos seguintes fundamentos:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DESCONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. I. Não está em dissonância com a tese fixada no Tema 1.170 da Repercussão Geral acórdão que não admite a mudança do índice de correção monetária do débito fazendário fundado na preclusão da matéria operada no curso do cumprimento de sentença. II. Se não se controverte sobre a aplicabilidade de índice de correção monetária diverso daquele constante do título judicial, ou seja, sobre a incidência imediata do índice autorizado pela tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral, na medida em que se indeferiu a mudança do índice em virtude da preclusão da matéria no cumprimento de sentença, não há que se cogitar de contrariedade à tese fixada no Tema 1.170 da Repercussão Geral. III. Acórdão mantido (doc. 42, p. 27). 



    É o relatório necessário. Decido.



    O recurso merece acolhida.



    Isso porque o acórdão impugnado está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 1.361 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte supervenientes, nos termos do Tema 1.170 RG. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (DJe 2/12/2024 — grifei).



    Nessa linha, cito ainda os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 1.170/RG. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. TEMA N. 810/RG. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O Tribunal de origem determinou a aplicação da TR como índice para atualização monetária da condenação, em desconformidade com a orientação fixada no RE 870.974, paradigma do Tema n. 810 da sistemática da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170/RG, o Supremo reafirmou entendimento no sentido de que a alteração dos índices alusivos aos consectários legais a incidirem sobre requisitórios expedidos não implica ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.398.757 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21/8/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 132 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA Nº 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 590.751- RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo. 2. No Tema RG nº 1.170 (RE nº 1.317.982-RG/ES, Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024), o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de não haver ofensa à coisa julgada na alteração dos consectários legais aplicados sobre os requisitórios expedidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.175.876 ED-AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 28/5/2024 — grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em exame, aponto as seguintes decisões: RE 1.382.868/DF, da minha relatoria, DJe 3/4/2025; RE 1.361.291/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17/12/2024; ARE 1.378.675/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/2/2025; RE 1.399.602/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/3/2025; e RE 1.411.411/DF e ARE 1.522.708/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6/12/2024 e DJe 7/1/2024, respectivamente.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.361 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida da Fazenda Pública, nos termos da tese fixada no Tema 810 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator